Tribunal: TJDFT
Processo: 0703211-36.2021.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O condutor do automóvel apresentava atitude suspeita, tentando se evadir ante a aproximação da viatura policial, razão pela qual se reputam lícitas a abordagem do réu pelos agentes de segurança e a constatação dos sinais de embriaguez. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. A lavratura de auto de infração não é condição de procedibilidade para a apuração de crimes de trânsito, ante a independência e autonomia das instâncias administrativa e penal.
3. Existindo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime previsto no art. 306, § 1o, inciso II, do CTB, tendo sido o estado de embriaguez do acusado verificado por agentes de segurança e atestado em termo de constatação de sinais de embriaguez, não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
4. “A verificação [da embriaguez ao volante] poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”. Inteligência do art. 306, § 2o, do CTB.
5. Apelação conhecida e não provida.